Tribunal: TJSP
Processo: 1000992-26.2016.8.26.0246
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Tercio Pires
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Apelação cível - acidente de trânsito - ação indenizatória por danos materiais e morais - resultado, na origem, de parcial procedência - dinâmica incontroversa - colisão traseira - culpa presumida não elidida pelo acervo probatório - ônus da prova de fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito, nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil/15, a cargo dos requeridos, do que

Ementa:
Apelação cível - acidente de trânsito - ação indenizatória por danos materiais e morais - resultado, na origem, de parcial procedência - dinâmica incontroversa - colisão traseira - culpa presumida não elidida pelo acervo probatório - ônus da prova de fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito, nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil/15, a cargo dos requeridos, do que não se desvencilharam - indenização de ordem material devida - valor do automóvel observado o de mercado, informado na tabela Fipe - dano moral in re ipsa – reparatórias acertadamente fixadas - sentença preservada - recursos improvidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000029687
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000992-26.2016.8.26.0246, da Comarca de Ilha Solteira, em que são
apelantes/apelados FERNANDO HENRIQUE DA SILVA DOMINGOS, ILHA
SOLTEIRA
INDÚSTRIA
E
COMÉRCIO
DE
SEBO
LTDA
EPP
e
BRASILVEÍCULOS COMPANHIA DE SEGUROS, são apelados/apelantes JORGE
RODRIGUES DA COSTA, SUELI MUNIN DA COSTA, VERA LUCIA DA
COSTA SOUZA e ANDRE LUIZ DA COSTA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GOMES VARJÃO
(Presidente) E CRISTINA ZUCCHI.
São Paulo, 21 de janeiro de 2021.
TERCIO PIRES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000992-26.2016.8.26.0246 -Voto no 9904 FH
2
Voto n. 9904 – 34a Câmara de Direito Privado
Apelação n. 1000992-26.2016.8.26.0246
Origem: 1a Vara Cível de Ilha Solteira
Apelantes/apelados: Sueli Munin da Costa, Andre Luiz Da
Costa, Fernando Henrique da Silva Domingos e Ilha Solteira
Indústria e Comercio Desebo Ltda Epp.
Interessada: Brasil Veículos Cia de Seguros
Juiz de Direito: Fauler Felix de Avila
Apelação cível - acidente de trânsito - ação indenizatória
por danos materiais e morais - resultado, na origem, de
parcial procedência - dinâmica incontroversa - colisão
traseira - culpa presumida não elidida pelo acervo
probatório - ônus da prova de fato extintivo, modificativo ou
impeditivo do direito, nos termos do art. 373, II, do Código
de Processo Civil/15, a cargo dos requeridos, do que não se
desvencilharam - indenização de ordem material devida -
valor do automóvel observado o de mercado, informado na
tabela Fipe -
dano
moral
in re ipsa
reparatórias
acertadamente fixadas - sentença preservada - recursos
improvidos.
Vistos.
Inconformismos apresentados por ambas as
partes em recursos de apelação, principal e adesivo,
extraídos destes autos de ação indenizatória por danos
materiais e morais que Sueli Munin da Costa e Andre Luiz da
Costa movem em face de Fernando Henrique da Silva
Domingos e Ilha Solteira Indústria e Comércio Desebo Ltda
Epp., anotado denunciada à lide a empresa Brasil Veículos
Cia de Seguros; observam reclamar reforma a r. sentença
que assentou a parcial procedência da inaugural; defendem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000992-26.2016.8.26.0246 -Voto no 9904 FH
3
os acionados evidenciada excludente de responsabilidade -
seja por fato de terceiro, dada a ausência de sinalização da
via, seja por culpa exclusiva do autor, eis que despido seu
veículo
de
sinalização;
pedem,
subsidiariamente,
reconhecimento da concorrência de culpas; acrescem não
demostrado estivesse o motorista acionado a trafegar em
velocidade superior à permitida para o local; sustentam
excessivos os valores arbitrados em titulo de danos morais e
materiais, sustentando, no alusivo, incabível a utilização da
tabela FIPE, vez que a informar volume superior ao de
mercado; batem-se, em remate, pela dedução da reparatória
DPVAT. Já os demandantes, adesivamente, buscam a
majoração da indenizatória fixada em título de danos morais.
Recursos tempestivos e com preparo apenas
pelos acionados (fls. 853/854) mercê da condição de
beneficiários de gratuidade dos autores (fls. 166/167),
registrada a oferta de contrarrazões (fls. 861/869, 886/894 e
895/901).
É, em síntese, o necessário.
Centra-se a testilha em conhecer-se da
eventual responsabilidade dos acionados em indenizar danos
suportados pelos autores em razão de acidente de trânsito
ocorrido em 11/04/2016; o caminhão conduzido pelo suplicado
Fernando Henrique da Silva Domingos, de propriedade da
correquerida Ilha Solteira Indústria e Comercio Desebo Ltda
Epp, ao que se tem, acabara por colher a traseira do veículo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000992-26.2016.8.26.0246 -Voto no 9904 FH
4
conduzido
pelo
correquerente

Andre
Luiz
da
Costa,
resultando, do embate, o passamento de Clarice Munin da
Costa, genitora dos acionantes, e, logo, os danos morais e
materiais em testilha.
A r. sentença guerreada carreou a parcial
procedência da inaugural, assim vazando compreensão o d.
magistrado “a quo” “(...) Os pedidos são parcialmente

procedentes.
Verte-se dos autos que no dia 11 de abril de
2016, por volta das13h40min,
na Rodovia SP 310, no Km 640+
900m, município
de Pereira Barreto-SP,
o veículo conduzido

pelo coautor ANDRÉ LUIZ foi colidido pelo caminhão
de
propriedade
da corré ILHASOLTEIRA
INDÚSTRIA
E COMÉRCIO

DE SEBO LDTA
EPP, colisão que, em razão do impacto, deu
causa à morte da Sra. Clarice Munin da Costa, genitora dos
autores e esposa do coautor JORGE. As requerentes

sustentam
ter havido imprudência
e negligência
do condutor
do veículo, o correquerido
Sr. FERNANDO,
por ele não ter
observado
a vasta sinalização
existente
no local do acidente,

pois a rodovia na qual trafegavam
estava em obras, além do
que, segundo aponta, o condutor estava na velocidade

aproximada
de 120 Km/h, considerada
alta para o local.
Assim, verifica-se
que o âmago da controvérsia
gira em torno
da existência
(inexistência)
da responsabilidade
civil das rés
no que se refere aos eventuais
danos experimentados
pelos
autores. Na hipótese em liça, no que atine ao ônus da prova,
considerando
a incontroversa
ocorrência
de colisão traseira,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000992-26.2016.8.26.0246 -Voto no 9904 FH
5
verifica-se
a presunção
de culpabilidade
do motorista
que
abalroou na traseira do veículo que era conduzido
por ANDRÉ,
segundo exegese do artigo373,
inciso II, do Código de
Processo
Civil. Em razão disso, cumpria às requeridas
a
obrigação
de provar que mantivera
a devida distância
de
segurança
do veículo colidido, do qual não de desincumbiram.

Em verdade, foram feitas pelas rés meras alegações

defensivas
genéricas,
as quais, à luz das provas produzidas

nos autos, não são suficientes
para que fique provada a sua
ausência
de culpabilidade.
Logo, a presunção
de culpa, in
casu,
prepondera,

à
míngua
de
existir
elementos

que
confirmem
a observância
do dever de cuidado previsto no
artigo 29, inciso II, do Código de Trânsito Brasileiro.
(...)
A
legislação

de
trânsito
é
clara,
portanto,
em atribuir a presunção
de culpa àquele que colide
na traseira do veículo. (...) Nessa esteira, todo o contexto
fático-probatório
indica que o motorista
do veículo de
propriedade
da ré, o correquerido
FERNANDO,
agiu com culpa
ao colidir com seu veículo na traseira do automóvel

conduzido
por ANDRÉ, deixando,
pois, de observar importante

regra de segurança
de trânsito, qual seja, a de manter
distância
segura do veículo que vêm à sua frente.A propósito,

por
distância

de
segurança

deve-se
entender
aqueles
intervalos
de tempo e espaço suficientes,
consideradas
as
condições
climáticas
locais existentes
ao tempo dos fatos,
além da existência
de sinalização,
para que o veículo que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000992-26.2016.8.26.0246 -Voto no 9904 FH
6
transita atrás possa ser parado a tempo de evitar eventual
colisão.
(...) Sob essa perspectiva,
o boletim de
ocorrência
de acidente de trânsito rodoviário,
lavrado pela
polícia militar rodoviária,
portanto,
dotado de fé-pública,

aponta que constava
no velocímetro
do caminhão
conduzido

pelo correquerido
FERNANDO,
a velocidade
aproximada
de
120km/h no disco diagrama
do tacógrafo,
poucos instantes

antes da colisão. Além disso, consta no bojo do referido
documento,
a informação
de que a rodovia estava sinalizada

com placas R-19 regulamentando
a velocidade
de 100km/h
para veículos leves e 80km/h para veículos pesados, mas com
alteração
devido às obras em andamento
(fl. 44).Ainda,
o
laudo
pericial
elaborado

pela
polícia
técnico-científica

(fls.86/102)

confirma
a
conduta
culposa
do
motorista

correquerido,
o dano e o nexo causal, afinal, atesta, de forma
explícita,
que o "acidente
ocorreu em virtude do condutor do
caminhão
Mercedes
Benz/Atego
1719 (EYW
1719), trafegar
sem obedecer
a sinalização
existente
no trecho em questão
(trafegando
acima da velocidade
recomendada)
bem como
sem a devida atenção para o fluxo de tráfego imediatamente

à sua frente" (fl. 90). (grifei) As fotografias
acostadas
às fls.
49-53 demonstram
o quão violenta foi a colisão, pelo estado
que ficou o automóvel
do coautor ANDRÉ.
(...)
Postas
tais
premissas,

porquanto

efetivamente
demonstrada
a culpa do motorista
do caminhão,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000992-26.2016.8.26.0246 -Voto no 9904 FH
7
o correquerido
FERNANDO,
a responsabilidade
civil pela
reparação
dos bens se estende à corré ILHA SOLTEIRA

INDÚSTRIA
E COMÉRCIO
DE SEBO LTDA
EPP,pois manifesta

a
sua
responsabilidade

solidária
pelos
danos,
por
ser
proprietária
do veículo causador
do acidente automobilístico,

assentando-se

esta
sobre
a
teoria
da
responsabilidade

objetiva indireta, por fato de terceiro, nos termos do artigo
927, parágrafo
único, e artigo 932,inciso
III, ambos do Código
Civil.
(....)
Noutro
vértice,
conquanto

não
comprovado
nos autos a existência
de culpa de terceiro, pois
o laudo pericial atesta que a via estava em obras, mas
devidamente
sinalizada,
com operação
"Pare/Siga"
(fl. 89) - o
que também foi confirmado
pela testemunha
Washington,

ouvida nos autos, a visibilidade
era boa e o local estava bem
sinalizado
(mídia audiovisual)
-, no caso, eventual negligência

e má-sinalização
da empresa responsável
pelas obras que
estavam sendo efetuadas
na rodovia, se verdade fosse, por si
só, não isentaria as requeridas
de responsabilização,
pois
foram as causadoras
diretas do dano, e, conforme
as normas
civilistas
mais básicas, tal circunstância
apenas conferiria
a
elas a possibilidade
de ajuizarem
ação de regresso com
vistas a reaver o valor despendido
com eventual indenização,

conforme
dicção dos artigos929
e 930, ambos do Código Civil.
Quanto à denunciação
da seguradora
BRASIL VEÍCULOS
CIA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000992-26.2016.8.26.0246 -Voto no 9904 FH
8
DESEGUROS,
entendo que esta é solidariamente
responsável,

nos termos do art. 125, II do Código de Processo
Civil, por
estar obrigada pelo contrato (fls. 262/264) a indenizar,
em
ação regressiva,
o prejuízo da contratante
ILHA SOLTEIRA

INDUSTRIA
E COMERCIO
DE SEBO LTDA.A responsabilidade

da seguradora,
contudo, deve observar os limites da apólice,
na
forma
contratada,

conforme

se
verifica
à
fl.
582,
apresentada

no
bojo
da
contestação

de
autoria
da
litisdenunciada,

que
delimita
a
responsabilidade

da
seguradora
por danos materiais
e corporais,
danos morais e
por
morte,
dentre
outros.
Reconhecido,

portanto,

o
preenchimento
dos pressupostos
da responsabilidade
civil, de
rigor
a
condenação

dos
réus,
de
forma
solidária,

ao
pagamento
dos danos materiais
suportados
por ANDRÉ LUIZ
DA COSTA, em razão da perda total de seu veículo automotor,

bem como os gastos arcados por a título de estadia do bem e
o serviço de guincho necessário
para a remoção os restos
dos automóvel
até a cidade de Ilha Solteira-SP.
Assim, de
rigor a condenação
das rés ao pagamento
de R$ 11.182,00

(onze mil cento e oitenta e dois reais),conforme
documentos

de fls. 79, 82 e 84.Com efeito, apesar de impugnados
pelas
rés
nas
contestações

apresentadas,

não
foi
produzida

nenhuma
contraprova
a demonstrar
o excesso na quantia
cobrada por ANDRÉ na presente demanda
judicial, tanto por
provas
documentos

quanto
por
testemunhas,

logo,
prevalecem
os documentos
trazidos por ele aos autos, até

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000992-26.2016.8.26.0246 -Voto no 9904 FH
9
porque os valores são consentâneos
com a extensão
dos
danos causados
e o bem avariado.
As despesas
com o funeral
da falecida senhora Clarice Munin, de igual forma, devem ser
custeadas
pelas requeridas,
pois reconhecido
nos autos a
responsabilidade
civil de ambas pelo sinistro, o qual deu
causa ao passamento
da aludida senhora. Assim, de rigor a
condenação
das rés a indenizar
os autores ao pagamento
de
R$ 2.910,00 (dois mil novecentos
e dez reais), conforme

comprovante
de pagamento
acostado
à fl. 78, nos termos do
artigo 948, inciso I, do Código Civil. Acrescento,
ainda, que
não houve sequer impugnação
específica
das requeridas,
no
bojo das defesas apresentadas,
quanto ao aludido ao valor do
aludido pedido, tampouco
foi produzido
qualquer tipo de prova
em sentido contrário,
o que impõe o acolhimento
da quantia
proposta,
à luz do mencionado
documento
comprobatório
que
instrui o presente feito. Lado outro, não há como se acolher o
pedido de indenizatório
formulado
por ANDRÉ em razão da
aquisição
de aparelho de ar condicionado,
segundo sustenta,

para a sua convalescença,
primeiro porque inexiste qualquer
documento
médico que demonstre
a necessidade
do aludido
bem para o restabelecimento
da saúde do requerente.
(...) Quanto aos danos morais, é certo que a
morte de um ente querido próximo, no caso, esposa de um
dos autores e genitora dos outros três, é uma situação que
gera danos morais presumíveis,
na medida em que se
considerou
os requeridos
como responsáveis
civilmente
pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000992-26.2016.8.26.0246 -Voto no 9904 FH
10
resultado
danoso.
(...) Destarte,
em atenção às condições

pessoais das partes, as relações entre elas e a falecida, bem
como os princípios
da razoabilidade
e da proporcionalidade,
e
atenta ainda às demais peculiaridades
do caso em tela,
notadamente
quanto à intensidade
do dano vivenciado,

arbitro os danos morais em R$ 150.000,00
(cento e cinquenta

mil reais) em favor do requerente
JORGE RODRIGUES
DA
COSTA, por ser viúvo da vítima, e ter que sofrer a dor de
perder a esposa já em idade avançada
(74 anos, conforme
fl.
21), após mais de quarenta e quatro anos de convivência

familiar. Em relação a VERA LÚCIA DA COSTA SOUZA e SUELI
MUNIN
DACOSTA,

filhos
da
vítima
falecida,
arbitro
a
indenização
no patamar de R$ 80.000,00
(oitenta mil reais)
para cada um deles, considerando
que ambos já estão em
idade adulta e já teriam relativa independência
afetiva da
ofendida,
sem se olvidar que o laço da filiação impõe um
vínculo afetivo eterno de respeito e deferência
à figura
materna.
Já com relação a ANDRÉ LUIZ DA COSTA, o
valor a ser fixado a título de dano moral comporta
pontual
majoração
em relação aos demais, isso porque o coautor
referido era o condutor do veículo à época dos fatos e, nesse
sentido, presenciou
a situação de desespero
e medo com a
aproximação
do perigo de morte dele próprio e de sua
genitora Clarice - perigo que, com relação a sua mãe,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000992-26.2016.8.26.0246 -Voto no 9904 FH
11
infelizmente
se consumou
-, ao notar a aproximação
do
caminhão,
de propriedade
e conduzido
pelas requeridas,
em
alta velocidade,
sem oportunizar
o ofendido a escapar
daquela situação aflitiva. Assim, vivenciou
na pele o pânico e
os últimos momentos
ao lado de sua matriarca,
o que
demonstra
a necessidade
de arbitramento
de valor maior com
relação aos demais, na forma do artigo 944 do Código Civil.
Some-se a isso o fato de que, em razão da colisão brusca, o
que se constata com as fotografias
de fls. 49/53, ANDRÉ ficou
acamado
e hospitalizado
por cerca de 45 (quarenta
e cinco
dias), conforme
informação
ventilada
no seu depoimento

pessoal(mídia
audiovisual)
e documentos
acostados
às fls.
55/77.(...)
Destarte,
atento a tais circunstâncias,
sobretudo

pela perda de sua genitora Clarice, bem como pelos danos
sofridos pelo próprio com a colisão brusca, e, também,
pautado na intensidade
da culpa dos requeridos,
arbitro os
danos morais em R$ 150.000,00
(cento e cinquenta
mil reais)
em favor do requerente
ANDRÉ LUIZ DA COSTA.
(...) Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE

PROCEDENTES,
com fundamento
no artigo 487, inciso I, do
Código de Processo
Civil, os pedidos iniciais, para condenar

os correqueridos
FERNANDO
HENRIQUE
DA SILVA DOMINGOS

e ILHASOLTEIRA
INDÚSTRIA
E COMÉRCIO
DE SEBO LTDA -
EPP, de forma solidária,
ao pagamento
de indenização
por: A)
Dano material no valor de R$ 2.910,00 (dois mil novecentos
e
dez reais) em favor dos requerentes;
B) Dano material no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000992-26.2016.8.26.0246 -Voto no 9904 FH
12
valor de R$ 11.182,00
(onze mil cento e oitenta e dois reais)
em favor de ANDRÉ LUIZ DA COSTA;C)
Dano moral arbitrado

em R$ 150.000,00
(cento e cinquenta
mil reais)em favor de
JORGE RODRIGUES
DA COSTA;D)
Dano moral arbitrado
em R$
150.000,00
(cento e cinquenta
mil reais)em favor de ANDRÉ
LUIZ DA COSTA;E)
Dano moral no valor de R$ 80.000,00

(oitenta mil reais) em favor da requerente
VERA LÚCIA DA
COSTA SOUZA;F)
Dano moral no valor de R$ 80.000,00

(oitenta mil reais) em favor da requerente
SUELI MUNIN DA
COSTA .” (fls. 804/820 dos autos principais)
Opostos
embargos
de
declaração,
e
restaram abrigados como segue (fls. 827/829): “Acolho os
embargos
de declaração,
para excluir da Sentença
as partes
Jorge Rodrigues
da Costa e Vera Lúcia da Costa Souza, pois
requereram
desistência
da ação que foi homologada
por
Decisão
de
fl.
166.Assim,

o
Dispositivo

da
Sentença

anteriormente

prolatada

terá o seguinte teor: "Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE

PROCEDENTES,

com
fundamento
no artigo 487, inciso I, do Código de Processo

Civil, os pedidos iniciais, para condenar
os correqueridos

FERNANDO

HENRIQUE

DA
SILVA
DOMINGOS

e
ILHA
SOLTEIRA
INDÚSTRIA
E COMÉRCIO
DESEBO LTDA- EPP, de
forma solidária,
ao pagamento
de indenização
por: A) Dano
material no valor de R$ 2.910,00 (dois mil novecentos
e dez
reais) em favor dos requerentes;
B) Dano material no valor de
R$ 11.182,00
(onze mil cento e oitenta e dois reais) em favor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000992-26.2016.8.26.0246 -Voto no 9904 FH
13
de ANDRÉ LUIZ DACOSTA;C)
Dano moral arbitrado
em R$
150.000,00
(cento e cinquenta
mil reais) em favor de ANDRÉ
LUIZ DA COSTA;D)
Dano moral no valor de R$ 80.000,00

(oitenta mil reais) em favor da requerente
SUELI MUNIN DA
COSTA (...)”.
As
irresignações,
“data
venia”,
não
comportam guarida; as razões recursais não trouxeram
qualquer fato novo; o acervo cognitivo amealhado, deveras,
integrado por boletim de ocorrência (fls. 39/48), fotografias
(fls. 49/54), laudo pericial (fls. 86/102), certidão de óbito (fl.
23) e prova oral (fl. 727), informa dinâmica da qual se extrai,
com segurança, a responsabilidade do motorista acionado
pelo acidente, eis que colidira contra a traseira do veículo
conduzido pelo requerente, o que não contestado, emergindo
vazia, na moldura, a tese de inexistência de culpa - não
abrigada por um mínimo de volume probatório.
E é de se verificar, em arrimo à ilação, a
conclusão do laudo pericial, a roborar, diga-se, o relato
inserto na inaugural: “(...) De todo o exposto, infere o relator,
que o acidente ocorreu em virtude do condutor do caminhão

Mercedes
Benz/Atego
1719 (EYW
1719), trafegar sem
obedecer
a sinalização
existente
no trecho em questão
(trafegando
acima da velocidade
recomendada)
bem como
sem a devida atenção para o fluxo de tráfego imediatamente

à sua frente" (fl. 90 (...) ”.
Tem-se, no panorama, que a presunção de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000992-26.2016.8.26.0246 -Voto no 9904 FH
14
culpa do motorista demandado, marcada por colisão em
traseira (art. 29, inciso II, do CTB), não restou elidida; ao
contrário, sinaliza que o acionado não observou cautelas na
condução do caminhão, deixando de guardar distância segura
do veículo que rodava à frente.
Extrai-se, em relevo o cenário, a inexistência de anormalidade qualquer na rodovia
concernente à sua sinalização; carreou, deveras, o laudo
objeto da perícia realizada no local: “...no trecho em questão
a via se encontrava
em obras, devidamente
sinalizada,

inclusive com operação
“Pare/Siga”,
conforme
mostram as
reproduções
fotográficas
e desenho esquemáticos
anexo ” (fl.
90).
Frise-se,
demais,
que,
nada
obstante
insistam em asseverar que não se achava o motorista
acionado a trafegar em velocidade excessiva, demonstrada
emergiu a circunstância pelo histórico do registro policial “
(...) constava
a velocidade
de 120 km/h no disco diagrama
do
tacógrafo
do veículo 01 antes instantes
do acidente e do
veículo 03 parado ” (fl. 44), ratificado, ainda, pela perícia
realizada no local: “(...) enquanto
o disco de n. 01 do conjunto
disco-diagrama

do
caminhão

MB/179,
registrava

uma
velocidade
de aproximadamente
120 km/h, momentos
antes
do fato, a qual decrescera
de forma vertiginosa,
estando a
uma velocidade,
(após a frenagem)
de aproximadamente
35,0
km/h, quando do embate (1o abalroamento).
(fl. 89)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000992-26.2016.8.26.0246 -Voto no 9904 FH
15
Inconsistente,
destarte,
a
defendida
caracterização da culpa exclusiva do autor, cabendo anotar
que a assertiva de que seu veículo se encontrava despido de
sinalização restou ilhada, posto não acostada, como lhes
cumpria, um único subsídio em abono da agitação; e ainda se
admita, por epítrope, a versão dos recorrentes, de se verificar
que em nada alteraria o desfecho emprestado; mantivesse o
motorista acionado distância segura, e o acidente não teria
ocorrido; contaria tempo e espaço suficientes para a
frenagem; a conduta do apelante saltou, enfim, como causa
da eclosão do dano; acresça-se que lhe cabia redobro de
cautela, mormente à vista da existência de obras na via.
Não vinga, ainda, a insurgência concernente
à reparatória em título de prejuízo patrimonial; tem-se, com
efeito, acertada a limitação da indenizatória ao valor médio
de mercado do veículo, o informado pela tabela FIPE; e
malgrado insistam os recorrentes em afirmar devida a
importância de R$ 7.000,00 (sete mil reais), de se ver que não
fizeram acostar documento qualquer ao alicerce do
anunciado valor, de modo que o parâmetro eleito se mostra
ajustado à aferição de indenizatória atrelada a perda total,
não
implicando
seu
manejo
enriquecimento
indevido,
pontuada sua ampla aceitação pela jurisprudência pátria.
Acertado o r. “decisum” combatido, demais,
no tangente aos prejuízos de ordem imaterial; o acidente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000992-26.2016.8.26.0246 -Voto no 9904 FH
16
fizera desencadear o passamento da genitora dos autores,
emergindo “in re ipsa” o abalo por eles experimentado;
Antonio Jeová Santos, no respeitante, anota que “os danos
morais
e
patrimoniais,

decorrentes

do
evento
morte,
prescindem
da produção
de prova quanto ao efetivo prejuízo
causado a parentes”. (Dano moral indenizável, 2a ed., Lejus,
pg. 232).
E digo eu: quantificar a dor não é possível; a
indenização, qualquer que seja, não restabelecerá a moldura
anterior, como não expungirá o intenso sofrimento dos
demandantes, independentemente do lapso decorrido; fará,
isto sim, em alguma compensação, abrandar os percalços do
porvir. E no panorama, delineadas as circunstâncias, razoável, à atenuação da lesão
experimentada pelos requerentes, de um lado, e inibitória à
prática de atos da jaez pelos suplicados, de outro, a fixação
da indenizatória no importe de R$ 150.000,00 (cento e
cinquenta mil reais) em favor de André Luiz da Costa e R$
80.000,00 (oitenta mil reais) em prol de Sueli Munin da Costa,
como o fizera o d. magistrado “a quo”, volume a abrigar, em
nível
de
razoabilidade
e
proporcionalidade,
o
prejuízo
imaterial que do evento emergiu; nenhum aviltamento,
tampouco produção de enriquecimento sem causa.
Não
prospera,
ainda
no
respeitante,
a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000992-26.2016.8.26.0246 -Voto no 9904 FH
17
pleiteada compensação do percebida, ao que registraram os
recorrentes, em título de reparatória DPVAT; inexiste, no
alusivo, qualquer prova, de modo que não se desincumbiram
do ônus que lhes cumpria, nos termos do artigo 373, II, do
CPC/15.
E outros fundamentos são dispensáveis ante
a adoção integral dos que deduzidos na respeitável sentença -
ratificados; evita-se, com a medida, repetições inúteis; vazias.
É tudo.
Nega-se, pois, nesses termos, pelo meu voto,
sem reflexo na sucumbencial, provimento aos recursos.
TÉRCIO PIRES
Relator